Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE BARRA FIXA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL E DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. ACESSO AO VÍDEO DO TESTE. PERMITIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado à admissão e ao provimento de vagas no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, após sua eliminação na prova de barra fixa integrante do teste de aptidão física.
2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos, exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 2.1. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. 2.2. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. 2.3. Essas conclusões harmonizam-se com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral.
3. No caso em deslinde o edital do certame prevê a avaliação da aptidão física, de caráter eliminatório, consistente, dentre outras provas, de teste dinâmico de barra fixa, exigindo-se do candidato, minimamente, a realização de 6 (seis) repetições. 3.1. O recorrente foi considerado inapto justamente por ter efetuado apenas 4 (quatro) repetições.
4. Também não é possível vislumbrar a afirmada contrariedade aos princípios administrativos no que concerne à disponibilização do vídeo com a gravação alusiva ao teste de aptidão física e à decisão proferida no recurso interposto para a banca examinadora. 4.1 A publicação do resultado da prova de aptidão física foi realizada no dia 2 de fevereiro de 2024, tendo ali constado o modo como o candidato poderia obter os vídeos e a folha de desempenho referentes ao seu exame de aptidão física
5. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício a decisão sucinta proferida no recurso administrativo interposto pelo candidato, não se equipara à ausência de motivação.
6. Não pode ser reconhecida a alegada violação aos princípios da "legalidade" ou da vinculação ao edital, devendo ser considerada válida a referida etapa do certame.
7. Recurso conhecido e desprovido.